Tribunal: TJSP
Processo: 2255532-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Cirurgia plástica. Excesso de pele, após a realização de cirurgia bariátrica. Decisão que não merece alteração no momento. Necessidade de dilação probatória. Ausência do periculum in mora. Decisão que poderá vir a ser alterada durante o processamento, mas que, no momento, merece ser mantida como

Ementa:
Obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. Indeferimento de pedido liminar. Insurgência. Cirurgia plástica. Excesso de pele, após a realização de cirurgia bariátrica. Decisão que não merece alteração no momento. Necessidade de dilação probatória. Ausência do periculum in mora. Decisão que poderá vir a ser alterada durante o processamento, mas que, no momento, merece ser mantida como proferida. Recurso improvido.